Tribunal: TJPA
Processo: 0809765-06.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809765-06.2025.8.14.0006

APELANTE: JOEL SOUSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0809765-06.2025.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
JOEL SOUSA DOS SANTOS

APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Joel Sousa dos Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Monte Dourado, que o condenou à pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Consta dos autos que, em 03 de maio de 2025, o acusado, sob efeito de substâncias entorpecentes, dirigiu-se à residência de sua mãe, proferiu ofensas e ameaças de morte, e arremessou uma cadeira contra a vítima, causando-lhe lesões no braço. O recurso foi interposto sob alegação de insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condenação do apelante por lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica contra a mulher, encontra respaldo suficiente nas provas colhidas durante a instrução criminal, notadamente nos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório colhido em juízo — especialmente o depoimento direto, coerente e detalhado da vítima, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos relatos dos policiais militares — confere plena segurança à autoria e à materialidade dos delitos imputados ao apelante.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada por outros elementos constantes nos autos, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de testemunhas oculares não compromete a higidez do juízo condenatório, considerando que os delitos ocorreram em ambiente doméstico, de forma reservada, circunstância comum nesses casos.

A tese defensiva de insuficiência probatória não prospera diante da harmonia entre as declarações da vítima, os documentos médicos, o laudo pericial e os depoimentos prestados por agentes públicos em juízo, todos submetidos ao contraditório.

A aplicação do art. 155 do CPP e do princípio do livre convencimento motivado impõe ao julgador valorar o conjunto das provas produzidas judicialmente, afastando a alegação de condenação baseada exclusivamente em provas inquisitoriais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

O exame de corpo de delito, embora preferencial, não é imprescindível à comprovação da materialidade em casos de lesão corporal, podendo ser suprido por outros meios de prova idôneos.

A condenação penal pode ser mantida quando o conjunto probatório colhido em juízo, sob contraditório, revela-se harmônico, coerente e suficiente à formação da culpa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13º; CPP, art. 155; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ, Inq 1.447/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 02.10.2024; STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JOEL SOUSA DOS SANTOS contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Comarca de Monte Dourado, que o condenou nas sanções do
art. 129, §13º, do Código Penal
, combinado com o
art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha
), fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Consta dos autos que, no dia 03 de maio de 2025, por volta das 07h da manhã, o apelante chegou à residência de sua mãe, a vítima, apresentando sinais de alteração comportamental, supostamente em razão do uso de entorpecentes. Diante das reprimendas da genitora quanto ao uso de drogas e bebidas alcoólicas, o acusado passou a proferir ofensas e ameaças de morte, utilizando expressões injuriosas e arremessando uma cadeira contra a vítima, o que lhe causou lesões no braço.

A denúncia foi recebida em 13/05/2025 (ID nº 28924064), e, no curso da instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas PM Crinson Potiguara de Souza e PM Gabriel Werfersson da Silva e Silva, além do interrogatório do acusado (ID nº 28924135). Encerrada a fase instrutória, sobreveio sentença condenatória (ID nº 28924146), julgando procedente a pretensão punitiva estatal.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso (ID nº 28924166), pleiteando absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo (ID nº 28924169).

Os autos, então, foram encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o breve relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade-
O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Presença de autoria e materialidade.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado com base apenas em provas colhidas na fase inquisitorial, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

De igual modo, restou demonstrado nos autos o vínculo doméstico e familiar entre acusado e vítima, circunstância evidenciada pelas próprias declarações de ambos, que admitiram o relacionamento amoroso prévio, incidindo, assim, a proteção normativa conferida pela
Lei nº 11.340/2006
.

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso de lesão física em que embora o exame de corpo de delito seja preferencial, ele não é condição única para comprovação da materialidade, sendo possível sua aferição por outros elementos, como documentos médicos, fotografias e depoimentos. Nesse sentido:

“No crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o laudo de exame de lesões corporais não é imprescindível, podendo a comprovação do delito por depoimentos, vídeos e fotografias.” (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. Fonte oficial: stj.jus.br).

Nesse sentido, a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância, dada a natureza clandestina com que esses delitos ocorrem. O STJ possui firme orientação nesse sentido:

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que muitos desses casos ocorrem em situações de clandestinidade.

STJ. Corte Especial. Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2/10/2024 (Info 830).

Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/8/2023.

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.

Cumpre observar que a
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
, em seu
art. 7º,

inclui

as diferentes formas de violência doméstica, bastando para cada a demonstração do dolo genérico – a vontade de praticar a conduta que, de fato, resultou em lesão.

Art. 7º
São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I
-
a violência física
, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a violência psicológica
, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

III - a violência sexual
, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - a violência patrimonial
, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V - a violência moral
, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

Desse modo, não há dúvida quanto à materialidade e autoria do delito de ameaça praticado pelo apelante, estando a sentença recorrida em perfeita conformidade com o conjunto probatório. Destarte, a condenação deve ser mantida, porquanto não se verifica motivo para absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID nº 28924041 – pág. 1), que descreve de forma objetiva e técnica as lesões sofridas pela vítima, corroborando o relato de agressão física com instrumento contundente. Trata-se de prova técnica idônea, elaborada por perito oficial, cuja aptidão para atestar a ocorrência da infração penal é incontestável no âmbito processual penal.

Quanto à autoria, esta resta igualmente demonstrada pelo
depoimento da vítima prestado em juízo
, onde narra com riqueza de detalhes o episódio de violência cometido pelo recorrente, seu próprio filho, indicando as circunstâncias, os xingamentos, a agressão física mediante o arremesso de cadeira e a reiteração de condutas agressivas. O relato é direto, coerente e harmônico com os demais elementos coligidos.

Em juízo, ID 28924149 - Pág. 4, a vítima COSMA SOUSA DOS SANTOS afirmou:

(...)QUE por volta das 07h da manhä JOEL chegou na sua residência alterado e drogado. Que, a declarante foi dizer para JOELSON sair dessa vida das drogas e bebida e JOEL não gostou e começou a xingá-la com as seguintes textuais: "SAFADA" "VAGAGUNDA"; "SUA CARALHA"; "SUA FUDIDA" "VAI SE FUDER": "VOU TE MATAR" QUE JOEL com raiva pegou uma cadeira e jogou em cima da declarante a machucando nos braços; QUE não é a primeira vez que ele faz isso; QUE JOEL já foi preso por violência doméstica; QUE além de agredi-la, ainda a ameaçou de morte; QUE desesperada acionou a polícia militar; QUE não aguenta mais viver assim; QUE teme por sua integridade física (...).

Ademais, os policiais militares ouvidos em juízo, embora não tenham presenciado diretamente o momento da agressão, relataram o estado emocional da vítima no momento do atendimento, bem como a narrativa imediata por ela apresentada, compatível com os fatos descritos na fase judicial e na fase inquisitorial. Ressalte-se que o depoimento dos agentes de segurança pública, enquanto agentes públicos no exercício regular de suas funções, possui presunção de veracidade relativa, sobretudo quando ausentes elementos que infirmem sua credibilidade — o que não se verifica no presente caso.

O conjunto probatório, portanto, mostra-se coeso, suficiente e harmônico. A versão apresentada pela vítima é reiterada, consistente e amparada por prova pericial. Não se trata de mera palavra isolada da ofendida, mas de um acervo convergente de provas materiais, testemunhais e documentais que permitem, com tranquilidade, a formação de juízo condenatório.

A inexistência de imagens que evidenciem marcas visíveis ou de testemunhas oculares presenciais não compromete a validade da condenação, considerando a natureza da infração, usualmente praticada em ambiente doméstico e reservado, bem como a suficiência das demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, e inexistindo qualquer causa excludente da ilicitude ou culpabilidade, a condenação deve ser mantida. Não há dúvida razoável a justificar aplicação do princípio
in dubio pro reo
, razão pela qual o recurso não merece provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 25/11/2025